Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003020-67.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: JÚLIO CESAR DE SOUZA LIMA
PACIENTE: ROGÉRIO GUEDES DE OLIVEIRA
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGÉRIO GUEDES DE OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que a Polícia Militar somente localizou o entorpecente após invasão de domicílio, realizada com base apenas em denúncia anônima, sem que houvesse indícios de autoria e de materialidade dos crimes imputados ao paciente, o que, no seu entendimento, caracteriza a ilegalidade da prisão em flagrante.
Verbera que a decisão vergastada está fulcrada em argumentos retóricos e genéricos, próprios do tipo penal, sem elementos concretos que autorizem a segregação cautelar do paciente, que não oferece risco à ordem pública, pois ostenta condições pessoais favoráveis.
Ao final, diz que ROGÉRIO “integra grupo de risco” e “há latente risco de contaminação do paciente no cárcere pelo vírus da COVID-19”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante. Subsidiariamente, vindica a substituição da segregação por cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, registro que os autos de origem tramitam de forma eletrônica, no Sistema PJE, de modo que tive acesso à integralidade deles [APFD no 1002424-40.2021.8.11.0042]
ROGÉRIO foi preso em flagrante, no dia 05/02/2021, juntamente com JANETE LÚCIA LEAL e JOSÉ DE ALENCAR BRITO DE OLIVEIRA, acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.342/2006].
O Policial Militar ROBERTO DE ARAÚJO VALERIANO, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:
“Que se encontra de plantão nesta data e a equipe da ROTAM 90, em rondas pelo bairro Residencial Padovan, recebeu informações anônimas de que, na Rua A2 do referido bairro, na residência 4, estava ocorrendo tráfico de entorpecentes; que diante das informações, a equipe deslocou-se até a rua indicada e visualizou um indivíduo na frente da residência denunciada; que também visualizaram, estacionado na frente da casa, um veículo Fiat Punto, cor branca, placas OVU-5196; que quando o indivíduo avistado na frente da residência visualizou a viatura, ele empreendeu fuga para o interior da residência; que a equipe então realizou o acompanhamento do suspeito, conseguindo abordá-lo; que o suspeito, de nome ROGÉRIO, após ter sido abordado no interior da residência, foi localizada com ele a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais); que, ainda no interior da residência, foi localizada, na sala, a suspeita JANETE; que a referida suspeita estava com uma bolsa, de cor marrom, e dentro da bolsa, além de diversos pertences pessoais, foram localizadas 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à cocaína, e ainda, uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína; que no interior da residência também foi localizada uma terceira pessoa, de nome JOSÉ, que informou que a residência era de sua propriedade; que a equipe ROTAM continuou fazendo buscas e localizou, em um quarto, dentro de um guarda-roupas, 3 (três) tabletes de substância análoga à maconha; que encontraram, também, plantado em um local, na residência, uma planta aparentando ser maconha; que arrancaram a planta e apreenderam; que diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a central de flagrantes, para as providências cabíveis”.
Esses declarações foram corroboradas pelos demais Policiais Militares que compunham a guarnição, descrevendo idêntica dinâmica dos fatos.
Na delegacia de polícia, ROGÉRIO, JANETE e JOSÉ permaneceram em silêncio, reservando-se o direito de só falarem em juízo.
Na residência foram apreendidos, além da droga, uma “máquina de cartão pagseguro”, um rolo de “papel filme” e uma balança de precisão.
O laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas totalizam 19,25g [dezenove gramas, vinte cinco centigramas] de cocaína e 3.248,06g [três quilos, duzentos e quarenta e oito gramas e seis centigramas] de maconha.
No que tange à invasão de domicílio, os Policiais Militares relataram que, após denúncia anônima, dirigiram-se até o local indicado pelo denunciante, e ROGÉRIO, ao avistar a viatura chegando, evadiu-se para dentro da residência, razão pela qual entraram no imóvel e, nas buscas realizadas, localizaram a droga apreendida.
O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese, verbis:
“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
A denúncia anônima, por si só, como se sabe, não autoriza a invasão de domicílio. Nesse sentido:
[...] a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida [...] [REsp n. 1.871.856/SE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020].
Resta analisar se a denúncia anônima, acrescida da fuga do indivíduo ao avistar a viatura policial, autoriza o ingresso dos policiais na residência, sem a existência de prévia autorização judicial.
A resposta é negativa.
Embora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que “a fuga de suspeitos em direção à residência, os quais possuíam arma de fogo e rádios comunicadores, bem como o relato de usuário de drogas, confirmando que ali funcionava um local de venda e consumo de drogas, legitimou a entrada dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial, pois devidamente justificada pela fundadas razões referidas.” [HC 500.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019], este entendimento não mais vigora na Corte Cidadã.
Em recente julgamento unânime, a Quinta Turma, sob a Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decidiu:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, NA FUGA DO INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020) 4. Na hipótese, não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. - Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Precedentes do STJ. 5. Se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do ora paciente, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000120-70.2020.805.0020 e a revogação da prisão preventiva do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo. [HC 612.579/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020].
Essa linha de raciocínio também é adotada pela Sexta Turma do STJ:
"HABEAS CORPUS. NULIDADE. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊNCIA. [...] 3. Na hipótese, os policiais franquearam a própria entrada no imóvel sem possuírem quaisquer indícios objetivos de que lá, no interior do domicílio, haveria a ocorrência de crimes. Apesar da conduta suspeita do paciente - abandonar a moto e empreender fuga diante da visualização da equipe policial -, ela, per si, não se apresenta como suficientemente idônea para denotar a fundada suposição de que estivesse ocorrendo a prática de infrações penais dentro da residência. 4. Ordem concedida para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita e, consequentemente, a condenação proferida contra o paciente. Prejudicados os demais pedidos. [HC 364.359/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019, grifou-se].
Não desconheço que a quantidade e a variedade de drogas encontradas pelos policiais, bem como os petrechos comumente utilizados no fracionamento e comercialização dos estupefacientes, autorizariam, em tese, a segregação cautelar do paciente.
No entanto, não se pode perder de vista que a apreensão delas somente se concretizou em virtude da invasão de domicílio, baseada apenas e tão somente nadenúncia anônima e na fuga de ROGÉRIO para o interior do imóvel, o que, como demonstrado, não se afigura suficiente para autorizar o ingresso no “asilo inviolável” [art. 5o, XI, da CF] quando ausentes as situações autorizadoras previstas na Carta Magna.
Desta feita, entendo que, a partir da leitura do Tema 280/STF, corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há a exigência de prévia investigação policial quanto à veracidade das informações recebidas.
Registro que não se está a exigir diligências profundas, mas sim breve averiguação, como, por exemplo, “campana” próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificar a notícia anônima.
Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio sem prévia autorização judicial, a prova
colhida na ocasião deve ser considerada ilícita, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal decorrente da prisão decretada com base nela.
Assim, DEFIRO A LIMINAR almejada e reconheço a ilicitude das provas derivadas do Auto de Prisão em Flagrante no 1002424-40.2021.8.11.0042 [código 12135249], da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Desde que não existam outros indícios de prova, o inquérito policial deverá ser trancado, com a expedição do competente alvará de soltura em favor de ROGÉRIO GUEDES DE OLIVEIRA, salvo se não estiver preso por outra razões.
Por se encontrarem na mesma situação fática do paciente [art. 580, CPP], estendo os efeitos desta liminar a JANETE LÚCIA LEAL e JOSÉ DE ALENCAR BRITO DE OLIVEIRA, salvo se por outro motivo estiverem presos.
Delego ao juízo de origem a expedição dos alvarás de soltura.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.